Tribunal: TJPA
Processo: 0801849-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801849-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIANO CAVALEIRO DE MACEDO NETO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801849-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIANO CAVALEIRO DE MACEDO NETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA INICIADA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU A CONCESSÃO DE NOVA TUTELA E REVOGOU A QUE FORA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PEDIDO DE TUTELA APRESENTADO EM SEDE DE RÉPLICA. EXAMINANDO OS AUTOS, NOTA-SE QUE A NOVA TUTELA PRETENDIDA SE CONSTITUI NA REALIDADE, GUARDADAS AS PEQUENAS RELAÇÕES, COMO ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA PARA SUSPENDER CORTE DE ENERGIA RELATIVA A ESPECÍFICA COBRANÇA. POSTERIOR COBRANÇA DECORRENTE DE DÉBITOS POSTERIORES. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA APURAR SE A COBRANÇA ATUAL É LÍCITA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADADE. ART. 296 DO CPC/2015. DOCUMENTO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO QUE DEMONSTROU QUE O CORTE DE ENERGIA SE SUCEDEU EM OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que negou tutela pleiteada em sede de réplica a contestação e revogou medida liminar anteriormente concedida;

II – Sopesando os autos de origem, nota-se que a nova tutela pretendida se constitui verdadeiramente como alteração da causa de pedir, eis que para sua análise se faz necessário observar débitos cobrados posteriores e estranhos a lide;

III – Por outro lado, o art. 296 do CPC/2015 permite ao juízo revogar tutela anteriormente concedida, sendo tal medida possível no caso em face dos documentos juntados em inicial que demonstraram que a suspensão do serviço ocorreu em observância aos procedimentos administrativos previstos pela ANEEL;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801849-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIANO CAVALEIRO DE MACEDO NETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE MARIANO CAVALEIRO DE MACEDO NETO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação Ordinária Iniciada por Pedido de Tutela Cautelar Antecedente, movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A decisão recorrida indeferiu medida liminar pretendida em sede de réplica e revogou tutela provisória concedida anteriormente em favor do agravante, fazendo-se suspender a determinação judicial de que a agravada se abstivesse de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor em razão de débito relativo ao ano de 2017. Por esse motivo, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento na forma do art. 1.015 do CPC/2015, ensejando a reforma da referida decisão.

Em sede recursal, alega o agravante que o
decisum
não merece perdurar, tendo em vista que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se sucedeu em detrimento da inobservância de que o contrato de parcelamento de dívida firmado entre as partes cobrou débito antigo relativo à decisão interlocutória anterior. Por outro modo, sustenta que desde o ano de 2017 intenta junto a concessionária que seja realizada apuração sobre os valores de suas faturas, eis que elas teriam aumentado significativamente mesmo mantendo o nível de consumo. Para além, argui que parte do montante cobrado comporta também débitos relativos a consumo não registrado (CNR) que foi apurado sem o devido respeito ao procedimento administrativo.

Por esses motivos, fora requerido a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a qual fora indeferida por este juízo relator (ID. 5810748).

Não foram apresentadas Contrarrazões ao recurso, vide certidão (ID. 6095482).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801849-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIANO CAVALEIRO DE MACEDO NETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo. Por esse caminho, reitero a justiça gratuita concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o agravante contra decisão interlocutória deixou de conceder nova tutela provisória e ainda revogou medida anteriormente concedida que determinava a concessionária distribuidora de energia a se abster de realizar corte no fornecimento de eletricidade na residência do consumidor demandante.

Vejamos:

Considerando a típica análise não terminativa do exame de um recurso de agravo de instrumento, observa-se nos autos do procedimento de piso que inexiste por ora comprovação cristalina da probabilidade do direito alegado que permitiria a concessão e a manutenção das tutelas provisórias.

Por esse caminho, antes de tudo se faz importante observar o deslinde processual ocorrido em piso: 1) de princípio, a petição inicial fora apresentada impugnando corte de energia relativo à cobrança de 24/02/2017, fato esse que teria acontecido sem aviso de corte no fornecimento (ID. 6252782); 2) Ato seguinte, o juízo singular concedeu tutela para que a concessionária se abstivesse a realizar corte no fornecimento de energia elétrica frente a específica cobrança impugnada (ID. 6252785); 3) Todavia, doravante em sede de réplica a contestação, apresentou-se novo pedido de tutela relativa a renovado corte de energia acontecido por cobranças relativas a débitos de 01/2020 a 11/2020 em aberto, oportunidade em que fora firmado entre as partes acordo de parcelamento da dívida que embarcou encargos relativos ao mês cobrado que é originalmente objeto da demanda (ID. 21691883); 4) Diante desse novo pedido, o magistrado de piso proferiu a decisão cerne do presente recurso (ID. 21887875), negando a concessão da nova tutela pretendida e revogando os efeitos da liminar anteriormente concedida.

Ora, como se pode ver, diante de todos esses fatos, impraticável num juízo de cognição parcial que se apure de maneira suficientemente elucidada que todas as cobranças de débitos posteriores foram realizadas de maneira ilegítima. Eis que, portanto, como bem salientou o juízo singular, nota-se que o novo corte de energia se sucedeu em razão de cobrança posterior aquele objeto da tutela anteriormente concedida, sendo essa estranha ao debate jurídico da ação. Assim, guardadas as pequenas relações, considera-se que o novo pedido de liminar se configura na realidade como uma alteração do objeto da demanda, sendo impossível que se renove a causa de pedir em sede de réplica a contestação sem a anuência do réu.

Sobre o tema, vejamos o art. 329, II, do CPC/2015 e a cediça jurisprudência:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

ADITAMENTO. PEDIDO. – Ação de obrigação de fazer c.c. tutela antecipada– Pedido de emenda à petição inicial para inclusão de pedido, em réplica– Pleito formulado após a citação, sem anuência do réu– Desacolhimento – Inteligência do art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil: – Não comporta acolhimento a pretensão de conhecimento dos pedidos deduzidos inicialmente em réplica, com expressa discordância do réu – Mera especificação de pedido genérico- Inocorrência - Pedido inicial certo e determinado. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008713-98.2019.8.26.0286; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Por outro lado, a decisão interlocutória revogou a tutela anteriormente concedida, dado que a concessionária de energia apresentou em contestação que a cobrança relativa a 24/02/2017 aconteceu em respeito as regulamentações da ANEEL. Desse modo, conforme o deslinde do caso, a valoração das provas acabou por afastar a argumentação de que a suspensão do fornecimento de energia teria se sucedido sem aviso prévio, vide a juntada de documento que demonstrou o contrário (ID. 17906330). Nesse caso, ressalta-se que o código processual civil prevê possibilidade de revogação da medida, conforme seu art. 296.

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Portanto, restando pouco elucidada a probabilidade do direito alegado, notório que as medidas liminares não devem, por um lado, serem concedidas, e por outro, serem mantidas. É o que se vê, dado que o
fumus boni iuris
se constitui como requisito fundamental para a concessão das tutelas pleiteadas, conforme dita o art. 300 do CPC/2015.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a decisão interlocutória de piso seja mantida em seus efeitos.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/05/2023